Tribunal: TJES
Processo: 0001096-32.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001096-32.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA PANSINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PENA FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À PRESENÇA DE MENORES NO CRIME. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO E DETRAÇÃO. AGENTE JÁ EM LIBERDADE PELA DETRAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO A SER FORMULADO JUNTO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001096-32.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA PANSINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PATRICIA OLIVEIRA MENEGUETTI - ES29309, EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR - ES11560-A, JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES18957-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO DE OLIVEIRA PANSINE em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Diego de Oliveira Pansine pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006, e absolvê-lo das sanções previstas no artigo 35, caput, da Lei Antidrogas, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando do evento.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua absolvição em razão da ausência de provas de autoria do crime. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena ao mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, a realização da detração e a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, a exclusão da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 15 de julho de 2020, por volta das 15h30min, na Avenida Jones dos Santos Neves, em frente ao Estabelecimento Megalar, Centro, em Barra de São Francisco, o denunciado DIEGO DE OLIVEIRA PANSINI e os adolescentes M.J.D.S. e C.G.D.S., traziam consigo, para fim de comércio, 04 (quatro) pedaços grandes de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, após receber informações de que o adolescente M.J.D.S. estava comercializando drogas em diferentes locais neste Município, os militares passaram a realizar patrulhamento preventivo nesta urbe, oportunidade em que visualizaram o denunciado DIEGO DE OLIVEIRA PANSINI conduzindo um veículo VW GOL, em companhia dos adolescente MAYKE JOSÉ DA SILVA e C.G.D.S., momento em que foi realizada abordagem policial, sendo encontrado, no interior do veículo, uma bolsa contendo 04 (quatro) pedaços grandes de Crack, pesando aproximadamente 100 (cem) gramas e a quantia de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais), além de sacolas de chup-chup e 03 (três) caixas contento lâminas do tipo gilete, material usado para corte e embalagem da substância ilícita.

Autoria e materialidade comprovadas por meio do “Boletim Unificado n.º 42746864” (folhas 05 a 09), do “Auto de Apreensão” (folhas 71 a 72); do “Auto de Constatação de Substância Entorpecente” (folhas 73 a 74); “Laudo Químico n.º 7.109/2020” (folhas 203 a 231), e das “Certidões de Nascimento” de folhas 46 (C.G.D.S.) e folhas 65 (M.J.D.S.) em conjunto com as provas orais produzidas em Juízo.

As testemunhas da acusação, os policiais militares Leone de Paula Chagas e Edi Carlos de Souza Leite, em seus depoimentos extrajudiciais (folhas 69 a 70 e folhas 67 a 68) posteriormente legitimados em Juízo (mídia de folhas 288), declararam que na data dos fatos a guarnição recebeu informações de que o adolescente M.J.D.S. na condução do automóvel da marca “Volkswagem”, modelo “Gol”, tipo “Táxi 005”, e licenciado pelas letras e números “QRB.4240”, estaria transportando substâncias entorpecentes para a sua distribuição na cidade de Barra de São Francisco, Município deste Estado. Assim, ao abordarem os indivíduos que estavam no veículo, esses foram identificados como sendo o acusado Diego Oliveira Pansine e os adolescentes M.J.D.S. e C.G.D.S.

Acrescentaram as testemunhas supramencionadas que em revista localizaram no automóvel dirigido na ocasião pelo réu Diego de Oliveira Pansine uma bolsa contendo 04 (quatro) fragmentos de tamanho grande da substância entorpecente denominada “crack” de aproximadamente 100 (cem) gramas; o valor em espécie de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte) reais, diversas sacolas do tipo “chup chup” e três caixas acondicionando lâminas utilizados no corte e embalagem dos entorpecentes.

Verifica-se, portanto, que não há como se acolher a tese principal de absolvição.

Passando à dosimetria, verifico que na primeira fase o juízo fixou a pena em seu mínimo legal, não sendo possível proceder a redução alguma.

Na segunda fase, não foram apuradas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo reconheceu a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006 (ante à comprovação de participação de dois menores na prática do crime, como exposto anteriormente) e fixou a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que representa a aplicação estrita da fração de 1/6, não havendo motivo para reforma da sentença.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, para além de verificarmos na instrução probatória que o Recorrente já era conhecido pela prática do tráfico pelos policiais, ainda foi apreendido em um carro com dois adolescentes e petrechos para embalo e comercialização de drogas. As circunstâncias da prisão não autorizam que o Recorrente se beneficie da figura instituída a privilegiar os incautos (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Em relação ao regime de cumprimento de pena e ao reconhecimento da detração, verifiquei junto ao INFOPEN que o Recorrente já se encontra em liberdade desde 23 de agosto de 2022 (Alvará 191632), em razão do cumprimento de mais de dois anos de prisão preventiva, razão pela qual julgo prejudicados os pleitos.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa "estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade". (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180003502, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Por fim, em relação ao benefício da gratuidade de justiça, esse pedido deve ser formulado perante o Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.